Tribunal: STF
Processo: ARE 831280
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Constitucional. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes federativos. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa “à existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados”.



    3. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo regimental não provido.